Tribunal: TJSP
Processo: 1020632-29.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais.
Débito ensejador de inclusão regular do nome da devedora em cadastro de inadimplentes que foi novado com a assunção pela credora de solicitar a baixa do apontamento, no prazo de cinco dias, o que não ocorreu.
A manutenção da negativação após esse prazo acarreta prejuízo moral, sendo

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais.
Débito ensejador de inclusão regular do nome da devedora em cadastro de inadimplentes que foi novado com a assunção pela credora de solicitar a baixa do apontamento, no prazo de cinco dias, o que não ocorreu.
A manutenção da negativação após esse prazo acarreta prejuízo moral, sendo desnecessária a prova do abalo.
Indenização arbitrada em montante suficiente para coibir novos abusos da ofensora, sem que, todavia, permita o enriquecimento sem causa do ofendido. Valor da indenização por danos imateriais (R$ 10.00000) mantido.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020632-29.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
SAMANTA FERRO MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020632-29.2020.8.26.0002 -Voto no 38.263-pg
2
Voto no 38.263
APELAÇÃO CÍVEL No 1020632-29.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: SAMANTA FERRO MENEZES
APELADO/APELANTE:
ANHANGUERA
EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A
JUIZ: EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
Responsabilidade
civil.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais.
Débito ensejador de inclusão regular do nome da
devedora em cadastro de inadimplentes que foi novado
com a assunção pela credora de solicitar a baixa do
apontamento, no prazo de cinco dias, o que não
ocorreu.
A manutenção da negativação após esse prazo acarreta
prejuízo moral, sendo desnecessária a prova do abalo.
Indenização arbitrada em montante suficiente para
coibir novos abusos da ofensora, sem que, todavia,
permita o enriquecimento sem causa do ofendido.
Valor da indenização por danos imateriais (R$
10.00000) mantido.
Recursos não providos.
Trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, fundada em
prestação de serviço educacionais, julgada parcialmente procedente pela
r. sentença de fls. 129/132, cujo relatório fica adotado.
Inconformada,
apela
a
autora
pugnando pela majoração da indenização por danos morais para R$
20.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020632-29.2020.8.26.0002 -Voto no 38.263-pg
3
Igualmente inconformada, apela a
ré. Aduz, em breve síntese, que se aplica ao caso o disposto no art. 373,
I, do CPC e discorre sobre a inexistência da falha na prestação dos
serviços, pois a apelada foi cobrada em razão de seu inadimplemento.
Argumenta sobre a inocorrência do dano moral e que o puro e simples
inadimplemento contratual não acarreta a indenização nesse sentido.
Pugna pela reforma do julgado para que seja reformada a decisão
recorrida. Subsidiariamente, pela redução do valor da indenização dos
danos imateriais que reputa excessivos.
Recursos
regularmente
processados, com respostas.
É o relatório.
Relata
a
autora
que
tomou
conhecimento da permanência da negativação de seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito por apontamento da ré, que descumpriu as
novações entabuladas entre as partes que previa que seu CPF seria
positivado no prazo de cinco dias após a identificação do pagamento.
A
r.
sentença
reconheceu
a
irregularidade da negativação levada à efeito, porque a autora “trouxe
os instrumentos de novação, os recibos de pagamento que
mostram a pontualidade no cumprimento da avença e mais, o
documento de fls. 21, em que a parte ré se compromete, em
letras garrafais, a positivar o CPF da parte autora em
até 5 dias úteis após a identificação do pagamento, desde
que não haja outras pendências. E, no caso de não ocorrer
nesse período, pede para que seja acionada a unidade
educacional mais próxima.
No entanto, em que pese a
pontualidade nos pagamentos, a parte ré somente retirou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020632-29.2020.8.26.0002 -Voto no 38.263-pg
4
as restrições por força da tutela antecipada concedida
nesses autos.
Em sede de contestação,
sequer apontou a falta de pontualidade da autora, ou a
exigibilidade dos valores levados à restrição, limitando-
se a reputar de lunática a pretensão de ressarcimento por
danos
extrapatrimoniais.
Não
admitiu sua falha na
prestação dos serviços”.
Assim, à instituição demandada,
incumbia a prova do fato positivo constitutivo do seu direito, na esteira
do disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil,
independentemente da inversão prevista no art. 6o, VIII do CDC.
No caso vertente, novado o débito
com a assunção pela ré de que positivaria o nome da autora no prazo de
cinco dias, é inegável que a permanência da negativação constitui
medida que inegavelmente maculou a idoneidade de que ela dispunha no
mercado, acarretando reflexos negativos à sua honra, os quais dispensam
comprovação, ante sua ocorrência in re ipsa.
Nesse sentido, confira-se julgado
do Superior Tribunal de Justiça, relatado pela eminente Ministra Nancy
Andrighi: “Nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.”
(REsp no 1.059.663/MS - 3a Turma - J. 02.12.2008).
Quanto ao valor arbitrado, é
consabida a dificuldade de que se reveste a quantificação da indenização
por danos morais, que deve levar em conta a gravidade do dano, a sua
extensão, a posição social e econômica das partes, as finalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020632-29.2020.8.26.0002 -Voto no 38.263-pg
5
reparatória e punitiva da indenização, devendo ser ela suficiente para
coibir novos abusos do ofensor, sem que, todavia, permita o
enriquecimento sem causa do ofendido.
Sopesados
todos
os
aspectos
mencionados, entende-se que a importância de R$ 10.000,00, fixada na
sentença, é suficiente para compor o prejuízo moral experimentado, à
autora que se qualifica como auxiliar administrativa (fl. 10) e é
beneficiária da justiça gratuita, não se mostrando excessiva nem,
tampouco, exígua, motivo pelo qual não comporta a redução pleiteada
pela ré.
De outra parte, o valor pretendido
pela apelante (R$ 20.000,00), com a devida vênia, propicia
enriquecimento sem causa e fomenta a denominada "indústria da
indenização".
Quanto
ao
arbitramento
de
honorários recursais, consigna-se que ambas as partes apelaram, no
entanto, nenhum dos recursos foi provido, ou seja, o trabalho adicional
de ambos os patronos não logrou alterar os fundamentos lançados na r.
sentença, motivo pelo qual deixo de majorar a verba honorária.
Como já reiteradamente decidido
por esta Colenda Turma, “tendo em vista que o objetivo do
dispositivo também é remunerar o trabalho extra imposto
ao patrono da parte adversária em razão da interposição
de recurso, observa-se que no presente caso cada patrono
trabalhou apenas em razão do interesse de seu próprio
cliente. Não cabe, portanto, a meu ver, majoração da
verba honorária, pois ambas as partes sucumbiram em fase
recursal.”
(Embargos
de
Declaração
no
0006284-18.2010.8.26.0408/50000, 28a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020632-29.2020.8.26.0002 -Voto no 38.263-pg
6
Privado, Rel. Des. Cesar Luiz De Almeida, j. 19.03.2019).
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
CESAR LACERDA
Relator